Tribunal: TJDFT
Processo: 0726755-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO PARQUET. ILEGITIMIDADE DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se apelação interposta pelo querelante em face da sentença que rejeitou a ação penal privada subsidiária da pública por ele oferecida, na qual atribui à parte apelada os crimes de constrangimento ilegal (art. 146 do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), porquanto ausente a inércia do Ministério Público.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor do recorrente. Foram ofertadas contrarrazões.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustentou que a peça acusatória preenchia todos os requisitos legais do art. 41 do CPP, apresentando fatos claros, qualificação do acusado e provas iniciais (áudios e boletim de ocorrência), e que a rejeição com base na ausência de justa causa foi indevida. Alegou inércia do Ministério Público, que, mesmo ciente da ocorrência, não promoveu diligências ou denúncia no prazo legal, o que legitimaria a ação penal privada subsidiária, conforme o art. 29 do CPP e o art. 5o, LIX da Constituição. Argumentou ainda que havia pedido de suspeição contra a magistrada de origem, o que impediria sua atuação no feito, bem como houve cerceamento de defesa por falta de acesso ao procedimento investigativo, violando a Súmula 14 do STF e que, mesmo com a rejeição da queixa, poderiam ter sido concedidas medidas protetivas com base na analogia com a Lei Maria da Penha. Por fim, apontou vício teratológico na sentença por contrariar jurisprudência consolidada e princípios constitucionais, requerendo a anulação da sentença e o regular processamento da queixa-crime.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 72485730).
5. A propositura de ação penal privada subsidiária da pública somente é permitida quando restar comprovada a inércia do Ministério Público, conforme estabelecido no art. 100, § 3o, do Código Penal e no art. 29 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no presente caso. Na situação em análise, observa-se que o Ministério Público sequer teve ciência formal dos fatos, uma vez que, à época do registro do boletim de ocorrência pelo apelante, o procedimento ainda não havia sido distribuído ao Poder Judiciário, impossibilitando qualquer manifestação por parte do Parquet.
6. Nesse sentido: “2. A ação penal privada subsidiária da pública só é admissível quando há clara omissão do Ministério Público, conforme disposto no art. 29 do Código de Processo Penal. Caso um particular apresente queixa-crime em substituição à denúncia antes mesmo de o Ministério Público apurar o cometimento dos ilícitos, ocorre indevida usurpação da função atribuída ao Órgão Ministerial.” (Acórdão 1991536, 0705036-22.2024.8.07.0017, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.)
7. Diante da ausência de inércia por parte do Ministério Público, não se reconhece a legitimidade do recorrente para ajuizar ação penal privada subsidiária da pública, o que torna prejudicadas as alegações de suposta inexistência de justa causa, o alegado cerceamento de defesa — sem qualquer demonstração de que o apelante tenha requerido acesso aos elementos do procedimento investigativo ou que esse acesso lhe tenha sido negado — e o pleito de concessão de medidas protetivas, matérias que, inclusive, não foram objeto de apreciação na sentença recorrida.
8. Por fim, observa-se uma conduta questionável por parte do querelante/apelante, que, ao interpor recurso com o objetivo de reformar a sentença desfavorável, fundamenta sua apelação em precedentes inexistentes, numa aparente tentativa de induzir o juízo a erro. Verifica-se que os julgados indicados pelo recorrente não correspondem com os dados representativos dos julgados, como data, relatoria e numeração do acórdão.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.